Tribunal: TJBA
Processo: 8003779-69.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8003779-69.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

IMPETRANTE: JOSE CARLOS COHIM GOMES

Advogado(s)
:
FABIO PERIANDRO DE ALMEIDA HIRSCH

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

Cumprimento de sentença. Mandado de segurança. Servidor público estadual aposentado. Analista judiciário. Conversão em pecúnia de licenças-prêmio não usufruídas. Homologação de cálculos. Base de cálculo. Última remuneração do servidor quando em atividade, deduzidas parcelas de caráter transitório, eventual e indenizatório. Conformidade com
A
rt. 2º da
L
ei nº 7.937/01. Correção pela taxa selic. Observância do
A
rt. 3º da
EC
113/21 e tema 810/
STF
. Ausência de impugnação específica pelo
E
stado da
B
ahia. Preclusão. Valor homologado: r$ 610.755,09. Expedição de precatório. Preferência constitucional. Competência da presidência do tribunal. Cálculos homologados.

ACÓRDÃO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Mandado de Segurança nº

8003779-69.2024.8.05.0000
,
em que figuram como impetrante
JOSÉ CARLOS COHIM GOMES

e, como impetrado,

ESTADO DA BAHIA

ACORDAM

os Desembargadores integrantes d
o

Órgão Especial
de Justiça do Estado da Bahia em

homologar o cumprimento de sentença
, nos termos do voto do
Relator.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA